Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729180-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Rafael Ferreira de Sousa, filho de Cleonice Ferreira de Sousa e Eduardo Monteiro de Sousa, residente e domiciliado no Centro de Internamento e Reeducação, Bloco 3, Ala A, Cela 03, de mãos próprias, sendo endereçado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e tendo como objeto o requerimento de verificação da totalidade da pena, com ênfase na indevida utilização de condenações pretéritas em mais de uma fase da dosimetria, concessão de remissão presumida, e indulto humanitário para que ele preste auxílio à genitora. Verifico que o feito não se encontra devidamente instruído ou fundamentado, e que o paciente constituiu o advogado Thadeu Eliakin de Souza Oliveira, OAB/DF 54.477, para atuação no Processo de Execução Penal n. 0022361-13.2013.8.07.0015, razão pela qual determino intimação do advogado do réu , para que verifique a pertinência ou não, da impetração deste HC nesta instância revisora. Em quaisquer uma das esferas que o presente feito venha a tramitar, o advogado deverá adequar a devida instrução dos autos com a juntada de cópia das decisões acerca da questão aqui tratada e a apresentação de outros documentos considerados úteis ao exame do feito. Brasília,5 de setembro de 2022 12:33:53. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA